Tribunal: STF
Processo: HC 209995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DETERMINAÇÃO, PELO JUIZO COMPETENTE, DE CUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.12.2021 por Eugenio Carlo Balliano Malavasi e outros, advogados, em benefício de Sigeberto Soares da Costa, contra decisão do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual, em 29.11.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 707.546. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2267830-33.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão que indeferiu a liminar no writ de origem.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, c/c art. 29, caput, do Código Penal, a qual é cumprida em regime fechado.



    No presente habeas corpus, o impetrante alega que há excesso de prazo para a para transferência ao estabelecimento prisional adequado, uma vez que o paciente foi promovido ao regime semiaberto pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais em 27/8/2021, no entanto, continua em regime mais gravoso e não há previsão para a transferência, em flagrante violação à Súmula n. 56 do STF.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja determinada a imediata remoção do paciente à prisão domiciliar.



    A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu a liminar em writ impetrado no Tribunal a quo, sob pena de indevida supressão de instância.



    A despeito de tal óbice processual, tem-se entendido que, em casos excepcionais, quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação, é possível a mitigação do referido enunciado.



    Consta da liminar indeferida pelo Tribunal de Justiça estadual (fls. 848-850):



    (…) Os Advogados Eugênio Cano Balliano Malavasi, Patrick Raasch Cardoso, Juliana Franklin Regueira e Juan Estevan de Alvarenga Teixeira impetram o presente habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Sigeberto Soares da Costa, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 2 a RAJ.



    Relatam os d. impetrantes, em síntese, que, em que pese o paciente tenha sido progredido ao regime semiaberto aos 27/08/2021, ainda está sendo mantido em regime fechado, caracterizando excesso de prazo para transferência ao estabelecimento prisional adequado.



    Afirmam que a manutenção do paciente em regime mais gravoso é ilegal e contraria o fim precípuo da reprimenda corporal. Invocam jurisprudência.



    Asseveram que o paciente aguarda desde o dia 10/09/2021 a sua efetiva remoção para uma unidade prisional compatível com o regime intermediário.



    Destacam o disposto na Súmula Vinculante n° 56 do STF, entendendo que o paciente deve ser colocado em prisão domiciliar para aguardar o surgimento de vaga no regime adequado.



    Pleiteiam, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja colocado em prisão domiciliar até que surja vaga no regime semiaberto, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.



    Nada obstante, não é possível vislumbrar de pronto, já nesta cognição sumária, a ilegalidade guerreada.



    Destarte, estão ausentes os requisitos legalmente exigidos para a concessão da liminar pleiteada, que fica indeferida.



    Saliente-se que a concessão de liminar em sede de habeas-corpus é medida excepcional, sendo que no presente caso não se divisa ilegalidade manifesta a ponto de ensejar a antecipação do mérito do writ.



    Processe-se, pois, com requisição de urgentes informações, e vista à d. Procuradoria Geral de Justiça, tornando os autos conclusos oportunamente. […]



    De fato, a questão é passível de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que afirmado pelo Relator que não se encontram cumpridos os requisitos nesta etapa cognitiva sumaríssima, bem como não está demonstrada a ilegalidade manifesta.



    Com efeito, o Tribunal de origem não verificou de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para análise do pedido.



    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.



    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    Apontam contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, ao argumento de que, tendo sido deferida ao paciente a progressão ao regime semiaberto, estaria recluso em estabelecimento prisional de regime fechado.



    Asseveram que o “paciente está em regular cumprimento das penas corporais que lhe foram aplicadas e, tendo preenchido os pressupostos objetivo e subjetivo para ser promovido ao regime intermediário, fora levado a efeito pedido progressão prisional em favor do paciente.



    (...) No dia 26 de abril de 2021, o d. Juízo de origem, ora Autoridade Coatora, concedeu ao paciente a progressão ao regime semiaberto, de maneira antecipada (…).



    (…) Ora Excelências, restou consignado que a r. decisão, supra colacionada, apenas deveria ser cumprida aos 17 dias de outubro de 2021 (data do preenchimento do requisito objetivo).



    (…) Todavia, diante das atividades laborterápicas exercidas durante o cárcere, o paciente fora beneficiado com diversos dias de remição, sendo inclusive, o requisito objetivo reduzido para o dia 27 de agosto de 2021 (cf. doc. nº 3).



    (...) Com isso, aos 8 de setembro de 2021, o Douto Magistrado de Primeiro Grau determinou a comunicação à Unidade Prisional (cf. doc. nº 4), à guisa de garantir o cumprimento da r. decisão que deferiu o pleito de progressão ao regime semiaberto.



    (…) Aos 10 dias de setembro de 2021 a z. Serventia procedeu à intimação da Secretaria de Administração Penitenciária no tocante à r. decisão que progrediu o paciente ao regime intermediário (cf. doc. nº 5).



    (...) Ainda assim, até a presente data, o paciente permanece no regime fechado, estando custodiando na Penitenciária II ‘Luiz Aparecido Fernandes’ da Cidade de Lavínia/SP” (sic).



    Ressaltam que o “paciente vem pleitear apenas e tão somente que seja determinada sua remoção a prisão domiciliar em razão do flagrante excesso de prazo para que seja efetivada sua transferência para Unidade Prisional adequada (totalizando 88 dias)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requerem, nos termos do disposto no artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal, a CONCESSÃO DE LIMINAR (independentemente de informações da Digna Autoridade Coatora, frente à fértil documentação acostada), a fim de fazer cessar, incontinenti, a COAÇÃO ILEGAL que sofre o paciente SIGEBERTO SOARES DA COSTA, determinando-se, desde já SUA IMEDIATA REMOÇÃO À PRISÃO DOMICILIAR, porquanto se encontra em regime mais grave do que lhe fora concedido”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 707.546. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2267830-33.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).



    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 



    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 



    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).



    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. A despeito da negativa de seguimento que se impõe no caso, quanto ao pedido de prisão domiciliar do paciente, a análise do processo demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade quanto à sua manutenção em regime mais gravoso do que aquele judicialmente determinado. Tanto justifica a concessão da ordem de ofício apenas para determinar o cumprimento da legislação e de acatamento ao determinado na súmula vinculante n. 56, sem desbordamento para outra definição de regime de cumprimento, excluído, portanto, acatamento do pleito de prisão domiciliar por este Supremo Tribunal.



    7. Põe-se em foco na presente impetração se teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.



    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).



     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:



    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;



    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.



    8. A análise do processso demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    9. Consta do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, sobre o andamento do processo de execução criminal do paciente na origem (Processo n. 0003099-42.2019.8.26.0509), que, ao prestar as informações para instruir o Habeas Corpus n. 2267830-33.2021.8.26.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de São Paulo, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, em 18.11.2021 assentou:



    “O paciente atualmente cumpre pena na Penitenciária Lavínia III, referente ao PEC acima, com término de penas previsto para 31/05/2027.



    Em decisão datada de 16/08/2021, foi deferido o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado, com determinação para seu cumprimento somente em12/09/2021, data em que preenchido o requisito objetivo.



    Após o deferimento do pedido de remição, o requisito objetivo foi adiantado para 27/08/2021, sendo determinado o cumprimento da decisão de progressão de regime em08/09/2021.



    Não é de desconhecimento deste juízo o entendimento da súmula n. 56 do STF, o que, inclusive, constou da r. decisão de deferimento de progressão de regime, conforme cópia em anexo. 



    Por outro lado, necessário se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno”.



    10. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, no qual tramita o processo de execução criminal do paciente na origem, explicitou que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, “necessária se faz a observância de prazo razoável para que a transferência se efetive administrativamente, o que, smj, ainda há tempo oportuno”. Pelo andamento do feito na origem, não consta decisão superveniente pela qual tenha sido alterada a situação prisional do paciente.



    Constata-se, portanto, que a transferência do paciente não foi efetuada e que não se busca o seu imediato atendimento, afirmando-se que poderia ser aguardado “prazo razoável”, o que não se fundamenta em legislação e desatende a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.



    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Reclamação n. 47.011, DJe 5.5.2021, na Reclamação n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Reclamação n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Reclamação n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Reclamação n. 42.310, DJe 9.9.2020.



    11. A pretensão deduzida na inicial de “IMEDIATA REMOÇÃO [do paciente] À PRISÃO DOMICILIAR” não pode ser deliberada, como antes asseverado, neste momento por este Supremo Tribunal, devendo ser objeto de decisão pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, sob pena de supressão de instância. Cabe àquele juízo observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito cabível na espécie.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, apenas para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP ordene a transferência imediata do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECrim Segunda RAJ da Comarca de Araçatuba/SP, ao Desembargador Sérgio Ribas, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2267830-33.2021.8.26.0000, e ao Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências cabíveis para seu fiel cumprimento.



    Esta decisão não prejudica o Habeas Corpus n. 2267830-33.2021.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, devendo sua tramitação prosseguir para o julgamento de mérito.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora